Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700176-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GIULIA STEPHANIE FERNANDES CHRISTOFOLETTI DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para revogar a liminar que determinou o prosseguimento do tratamento a que está sendo submetida a a agravada. Os argumentos trazidos pelo agravante são de caráter técnico-científico que, por óbvio, demandam prévia análise pericial ou pelo NATJUS, tornando-se inviável em sede de agravo estabelecer, prima facie, entendimento suficientemente claro para embasar a plausiibilidade das alegações do agravante, que por sua vez dariam substância ao reconhecimento da plausibilidade do direito. Ademais, a continuidade do tratamento corresponde a uma necessidade do segurado, que se encontra em condições de vulnerabilidade, hipossuficiência, que lhe assegura a inversão do ônus da prova. Por estas razões, diante da difícil ou impossível cognição imediata da amplitude da discussão posta, INDEFIRO A LIMINAR e mantenho a decisão objurgada. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de janeiro de 2023